Tribunal: STF
Processo: ARE 1383912
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 29), em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, que restou assim ementado (peça 18):



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PENSÃO POR MORTE. IPERGS. ARTIGO 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBITO APÓS À PUBLICAÇÃO DA EC 41/03. PARIDADE. CASOS ENQUADRADOS NO 3º DA EC 47/2005. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.



    No caso em apreço, o Colegiado de origem julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o direito da pensionista à paridade da pensão por morte, ao fundamento de que (meus grifos):



    A incidência da Lei previdenciária obedece ao princípio do tempus regict actum, aplicando-se a Lei vigente na data do fato gerador do direito ao benefício, que no caso, corresponde ao óbito do segurado.



    Assim, quando o óbito do servidor ocorre após à publicação da EC 41/03, em 19.12.03, aplica-se a regra do artigo 40, § 7º, da Constituição Federal: 



    [...]



    Portanto, após a edição da EC 41/2003 os pensionistas não possuem mais o direito à integralidade, diante das limitações impostas. Porém, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005, é garantido o direito à paridade:



    [...]



    Dessa forma, havendo reajustes concedidos aos servidores da ativa, e, tendo a pensão derivado de óbito de servidor aposentado com direito à paridade (fls. 31), deve a pensão ser revisada observando-se igual critério, aplicando-se, por óbvio, os limitadores estabelecidos pelo artigo 40, § 7º, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade às Emendas constitucionais n. 41/2003 e 47/2005, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido aplicou incorretamente o que decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 603.580 (Tema n. 396), inexistindo, bem por isso, direito da pensionista à paridade do valor da pensão por morte. 



    Anoto que a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao apelo extremo forte no RE 603.580 (Tema n. 396); e não o admitiu quanto às demais questões (preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do direito à paridade), à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (peça 40).



    Ato contínuo, o recorrente interpôs o correspondente agravo interno (peça 47), o qual restou desprovido pelo colegiado a quo (peça 49), e agravo em recurso extraordinário (peça 53), submetido à apreciação desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    É de ressaltar que este Supremo Tribunal, no julgamento do RE 603.580, Relator o ministro Ricardo Lewandowski (Tema n. 396/RG), assentou que a Emenda Constitucional n. 41/2003 extinguiu o direito à paridade (parâmetro de reajuste do benefício) e à integralidade (parâmetro de cálculo do valor do benefício) da pensão por morte. Eis a tese fixada:



    Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).



    No mesmo julgamento, o Plenário desta Corte anotou que “[...] a EC nº 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de [...]” (meus grifos).



    Em seu voto-vista, o ministro Roberto Barroso acentuou:



    9. Primeiramente,, é importante esclarecer que a instituição de benefício previdenciário rege-se pela máxima do tempus regit actum. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo em que ocorreu o fato ensejador de sua concessão. O fato gerador da pensão é o falecimento do servidor. Portanto, o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito.



    [...]



    24. Assim, os recorridos têm efetivamente direito à paridade de critérios de reajuste com os servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se aposentou o servidor falecido, porque o caso se enquadra na nova regra de transição estipulada pelo art. 3º, par. Único, EC nº 47/2005, à qual foram conferidos efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003.



    25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. (meus grifos)



    Conclui-se, bem por isso, que acórdão recorrido não divergiu da tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral ao conferir à parte autora o direito à paridade (parâmetro de reajuste do benefício) da pensão por morte.



    Para além disso, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa – no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento de pensão com direito à paridade – face à avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.263.769 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.351.783 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.349.028 AgR, Relator o ministro Edson Fachin:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580-RG, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 



    (ARE 1.170.342 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator